Tribunal: TJMT
Processo: 0015838-49.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015838-49.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEN SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 060.432.771-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEN SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 060.432.771-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANA LEITE SEGOVIA SANTANA - CPF: 999.280.941-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – ERRO MATERIAL – PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO -

CONTRADIÇÃO QUANTO A NÃO UTILIZAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA – PEDIDO PARA SANAR VÍCIO APONTADO – RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO – RETIFICAÇÃO – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES – FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR A PENA.

“Havendo erro material manifesto no acórdão, [...] os embargos de declaração constituem meio hábil para correção do defeito.”
(TJMT, ED 167600/2016)

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (
Súmula 231 do c. STJ).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO Nº 0015838-49.2015.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE:

WESLEN SIQUEIRA DE SOUZA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por WESLEN SIQUEIRA DE SOUZA contra acórdão no qual fora provida parcialmente a Apelação Criminal N.U 0015838-49.2015.8.11.0042 parar readequar a pena por furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, com substituição de pena corporal por duas restritivas de direitos – art. 155, § 4º, I e IV, do CP – (ID 196411652).

O embargante sustenta existir erro material porque com a “
exasperação da pena-base [...] não houve aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa [...] reconhecidas
” pelo Juízo singular.

Requer provimento para a “
correção do erro material
” (ID 121676467)

A i. Procuradoria Geral de Justiça Criminal pugna pelo acolhimento, por entender que “
a pena-base do embargante deverá ser fixada no mínimo legal e não aquém do mínimo legal, não incidindo na Súmula 231 do STJ, existindo assim contradição na decisão recorrida nesse ponto
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 208146671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da AP
N.U 0015838-49.2015.8.11.0042, a pena do embargante fora redimensionada
a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Todavia, na segunda fase da dosimetria, as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea foram reconhecidas, mas, equivocadamente, não aplicadas.

Isso porque a aplicação das referidas atenuantes conduziria a pena a seu patamar mínimo, de modo a não contrariar a Súmula nº 231 do c. STJ.

Nesse quadro,
este recurso declaratório deve ser provido para corrigir o respectivo erro.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo erro material manifesto no acórdão, [...] os embargos de declaração constituem meio hábil para correção do defeito.”
(TJMT, ED 167600/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 9.12.2016)

Passa-se ao refazimento da dosimetria:

O Juízo singular, na primeira fase, considerou as consequências do crime “
danosas, já que parte dos objetos furtados não foram restituídos à vítima
” (ID 180041183), todavia, não aumentou a pena basilar e a fixou no mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O apelante registrava, à época do fato, três ações penais em andamento [PJE nº 15838-49.2015.811.0042, PJE nº 25655-06.2016.811.0042 e PJE nº 14461-72.2017.811.0042].

Porém, a existência de “
inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes [...]
” (TJMT, AP N.U 0003079-46.2015.8.11.0012 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 27.5.2020), consoante Súmula 444 do STJ e entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (RE 591.054/SC - Relator Min. Marco Aurélio – 17.12.2014).

Por seu turno, a incidência de duas qualificadoras permite a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase, para depreciar as circunstâncias do crime e, por conseguinte, exasperar a pena, e a outra [rompimento de obstáculo] para qualificar o delito, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ, “
in verbis
”:

“
Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria
.” (AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, na falta de motivação especial (HC nº 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

Por efeito, redimensiona-se a pena-base a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime aberto

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, de modo a reduzir a pena para o mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em respeito a Súmula 231 do c. STJ [“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”].

Desse modo, torna-se a pena-base em provisória, isto é, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena, na terceira fase dosimétrica, totaliza-se a reprimenda final do apelante em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em relação ao regime, sopesada a primariedade do apelante, reprimenda imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se manter o aberto para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º, “c”).

Preenchidos os requisitos dispostos no art. 44 do CP – pena inferior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, apelante não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis –, deve ser preservada a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito fixadas pelo Juízo singular [“
prestação de serviços á comunidade [...] e a prestação pecuniária
” - ID 180041183].

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para corrigir erro material na dosimetria da pena do embargante
WESLEN SIQUEIRA DE SOUZA
e, consequentemente, readequar as penas a
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024